Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ. RECURSO DA DEFESA. TESE ABSOLUTÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. IMPRUDÊNCIA. INDENIZAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO QUANTUM. INVIABILIDADE. MONTANTE PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, o sob a influência de álcool, conforme auto de prisão em flagrante, termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, prontuário médico e exame de corpo de delito da vítima, aliados às declarações do ofendido e o depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu - cuja presunção de veracidade não foi desconstituída -, julga-se procedente a pretensão acusatória contida na denúncia, para condenar o acusado como incurso nas penas art. 303, § 2o, da Lei n. 9.503/97.

2. A conduta do réu que transita com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e com desatenção às condições de tráfego na referida via de rolamento, onde ocorreu o sinistro, não se mostra condizente com legislação de trânsito e demonstra inobservância do dever de cuidado objetivo.

3. Inviável a exclusão da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando há pedido da vítima nos autos requerendo a fixação de valor mínimo para reparação do prejuízo material causado, inclusive com apresentação de orçamentos e nota fiscal. De igual forma, estando o valor arbitrado na sentença proporcional aos prejuízos comprovadamente suportados, não há que se falar em redução do montante. Todavia, eventual discussão sobre o quantum indenizatório será devidamente aferido pelo juízo cível.

4. Recurso conhecido e desprovido.